Tribunal: TJES
Processo: 5006219-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006219-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU DE GUARAPARI LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Guarapari
que, nos autos da execução fiscal nº 0005631-72.2014.8.08.0021 ajuizada em face da
IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU DE GUARAPARI LTDA - EPP,
que negou o pedido de redirecionamento da execução para os sócios.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que é possível a desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal conforme disposto nos artigos 134 e 135 do Código Tribunal Nacional; b) que é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ante a dissolução irregular da empresa/sociedade, pois na JUCEES ainda consta como ativa a empresa e na Secretaria da Receita Federal seu cadastro é inapto para exercício das atividades; c) que o hospital encerrou suas atividades no seu endereço de forma irregular, vindo a funcionar aparentemente no mesmo local com consultórios médicos ou outro cujo nome é “Hospital São Pedro”; d) que o sócio contra o qual se busca o redirecionamento era administrador na data da dissolução irregular quanto na data do fato gerador do tributo devido; e) que foi requerido pelo Município a inspeção no endereço da executada registrado na JUCEES para certificação por Oficial de Justiça da ausência da empresa no local de sua sede, para certificação se os bens listados na execução ainda guarnecem o local, bem como certificar se há outras empresas funcionando no local, o que foi indeferido pelo MM. Magistrado de primeiro grau sob o fundamento de que estas diligências poderiam ser adotadas pelo Município.

Ao final, requereu o redirecionamento da execução, e o deferimento das diligências solicitadas a serem executadas por Oficial de Justiça.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1869992).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.
Acompanho o voto do eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Guarapari
que, nos autos da execução fiscal nº 0005631-72.2014.8.08.0021 ajuizada em face da
IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JUDAS TADEU DE GUARAPARI LTDA - EPP,
que negou o pedido de redirecionamento da execução para os sócios.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que é possível a desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal conforme disposto nos artigos 134 e 135 do Código Tribunal Nacional; b) que é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ante a dissolução irregular da empresa/sociedade, pois na JUCEES ainda consta como ativa a empresa e na Secretaria da Receita Federal seu cadastro é inapto para exercício das atividades; c) que o hospital encerrou suas atividades no seu endereço de forma irregular, vindo a funcionar aparentemente no mesmo local com consultórios médicos ou outro cujo nome é “Hospital São Pedro”; d) que o sócio contra o qual se busca o redirecionamento era administrador na data da dissolução irregular quanto na data do fato gerador do tributo devido; e) que foi requerido pelo Município a inspeção no endereço da executada registrado na JUCEES para certificação por Oficial de Justiça da ausência da empresa no local de sua sede, para certificação se os bens listados na execução ainda guarnecem o local, bem como certificar se há outras empresas funcionando no local, o que foi indeferido pelo MM. Magistrado de primeiro grau sob o fundamento de que estas diligências poderiam ser adotadas pelo Município.

Ao final, requereu o redirecionamento da execução, e o deferimento das diligências solicitadas a serem executadas por Oficial de Justiça.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1869992).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, nos termos da Súmula 430, do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dessa forma,

via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assim sendo, os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, uma vez que, como já decidiu este Tribunal “
deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo instaurado em face do sócio,
para legitimar a inclusão desse sócio na CDA
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
(destaquei).

Isso porque, o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios.

Este entendimento, inclusive foi consolidado no C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Na hipótese vertente, conforme se vislumbra da CDA de fl. 04 dos autos originários, verifico que os sócios não figuram na CDA como responsáveis, sendo certo que a mera ausência de patrimônio penhorável da pessoa jurídica não constitui causa para a sua responsabilização.

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, que autorizada a invasão do patrimônio dos sócios para fins de satisfação de crédito tributário da empresa,
é medida de caráter excepcional
, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 135 do CTN ou nos casos de dissolução irregular da empresa, que representam uma verdadeira infração à lei.

Prevê a Súmula 435 do STJ que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que
deixar de funcionar no seu domicílio
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o

sócio-gerente
”.

No caso em exame, o Município agravante alega que a empresa executada
encerrou suas atividades no seu endereço de forma irregular, vindo a funcionar aparentemente no mesmo local com consultórios médicos ou outro cujo nome é “Hospital São Pedro”.

Todavia, não há qualquer comprovação da alegada dissolução irregular, uma vez que, do traslado dos autos que instruem o presente agravo, denota-se que a executada foi citada, e todas as comunicações realizadas,
no endereço fornecido na inicial da execução fiscal e na própria CDA
(fls. 02 e 04 dos autos originários), constando o mesmo logradouro em sua inscrição perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Assim, não comprovada a dissolução irregular da empresa nem a ocorrência das hipóteses constantes do art. 135 do CTN, não cabe falar em redirecionamento da execução fiscal contra os sócios indigitados.

Sobre a dissolução irregular da sociedade devedora, também já decidiu o Tribunal da Cidadania que “
o sócio-gerente somente é responsável pelos débitos tributários da sociedade na hipótese de restar comprovado ter ele agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, bem como se houver dissolução irregular da empresa devedora”
afirmando, ainda, que
“o simples inadimplemento não caracteriza infração à lei”
(AgRg nos EDcl no REsp 374.139/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 07/04/2003, p. 226).

Ressalto, ainda, que para que haja o redirecionamento, na forma requerida pelo agravante, é necessária a comprovação da prática de atos de gestão pelos sócios, à época da alegada dissolução irregular, ou do pagamento do tributo devido, de modo que, não sendo comprovada tal prática, a execução não poderá ultrapassar o âmbito jurídico da sociedade empresária.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

NECESSIDADE DE TER O SÓCIO PODER DE GERÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.

1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da sociedade executada,
pressupõe a permanência de determinado sócio na administração da empresa no momento da ocorrência dessa dissolução, que é, afinal, o fato que desencadeia a responsabilidade pessoal do administrador.
Ainda,
embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo
. É que
só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo
(daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito)
e que, ademais, conscientemente, optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)
"
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1009997/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 4/5/2009).

2. Precedentes: AgRg no REsp 1.482.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/11/2014, AgRg no REsp 1.483.228/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/11/2014, AgRg no AREsp 584.954/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1474570/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

Pelo exposto, inexistindo nos autos prova da dissolução irregular da empresa, bem como à míngua de demonstração de que os sócios exerciam atividades gerenciais à época da dissolução, não há espaço para que seja realizado o redirecionamento da execução.

Quanto às demais diligências requeridas, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a sua necessidade, uma vez que os bens anteriormente localizados não são passíveis de penhora.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – SÓCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR -

RECURSO IMPROVIDO.

1 – Nos termos da Súmula 430, do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Dessa forma, via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

2 - A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

3 - Os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, porquanto o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios (Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP).

4 - Prevê a Súmula 435 do STJ que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

5 - No caso em exame, o Município agravante alega que a empresa executada encerrou suas atividades no seu endereço de forma irregular, vindo a funcionar aparentemente no mesmo local com consultórios médicos ou outro cujo nome é “Hospital São Pedro”. Todavia, não há qualquer comprovação da alegada dissolução irregular, uma vez que, do traslado dos autos que instruem o presente agravo, denota-se que a executada foi citada, e todas as comunicações realizadas, no endereço fornecido na inicial da execução fiscal e na própria CDA (fls. 02 e 04 dos autos originários), constando o mesmo logradouro em sua inscrição perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

6 – Para que haja o redirecionamento da execução, na forma requerida pelo agravante, é necessária a comprovação da prática de atos de gestão pelos sócios, à época da alegada dissolução irregular, ou do pagamento do tributo devido, de modo que, não sendo comprovada tal prática, a execução não poderá ultrapassar o âmbito jurídico da sociedade empresária.

7 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.